Tribunal: TJDFT
Processo: 0762710-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0762710-24.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO LUIS DE SOUSA AMARAL, FACILITE PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTROS LTDA - ME, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: FACILITE PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTROS LTDA - ME, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, THIAGO LUIS DE SOUSA AMARAL DESPACHO O recorrente THIAGO LUIS DE SOUSA AMARAL requer a concessão da gratuidade da justiça, contudo não apresentou qualquer documento que demonstre sua hipossuficiência econômica. Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência, mediante juntada de documento idôneo. Alternativamente, deverá recolher as custas no mesmo prazo assinalado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator